Tribunal: TJSP
Processo: 1031673-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de cobrança e indenização por danos materiais e morais. Extinção do processo, sem resolução de mérito.
Extinção fundada na falta de pressuposto de constituição válida do processo, consistente no recolhimento das custas iniciais. Razões recursais em que os apelantes insistem na concessão da gratuidade de justiça, benefício

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de cobrança e indenização por danos materiais e morais. Extinção do processo, sem resolução de mérito.
Extinção fundada na falta de pressuposto de constituição válida do processo, consistente no recolhimento das custas iniciais. Razões recursais em que os apelantes insistem na concessão da gratuidade de justiça, benefício indeferido anteriormente, em decisão interlocutória que permaneceu irrecorrida. Custas iniciais não recolhidas. Correto desfecho de extinção do feito. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Não conhecimento, porquanto inadmissível a utilização do recurso de apelação como sucedâneo do recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual.
Recurso não conhecido.